Tribunal: TJDFT
Processo: 0747028-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ORIGEM REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora sobre bens disponíveis na conta da recorrente e se possuem origem salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura a proteção do salário como direito fundamental, vedando sua constrição para pagamento de dívidas (art. 7o, X).
4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de salários, salvo nas hipóteses previstas no §2o do mesmo artigo.
5. Não comprovada a origem salarial dos valores bloqueados, impõe-se a manutenção da penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, o valor bloqueado em conta bancária que se refere a salário, situação não verificada nos autos.

Jurisprudência relevante citada:

STJ. REsp n. 1.788.950/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.